Tribunal: TCU
Processo: 009.838/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Petróleo Brasileiro S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4369/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 009.838/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Abreu Lopes (XXX.501.607-XX); Matheus Henrique Schwarz Silva (XXX.941.368-XX); Pedro Ivo Diniz Costa (XXX.473.136-XX); Rafael de Oliveira Fonseca (XXX.913.528-XX); Rodrigo Aragão Rattes (XXX.789.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.